Tribunal: TJSP
Processo: 1009896-91.2021.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Miguel Brandi
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-16
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de saúde - Obrigação de fazer c/c danos morais - Sentença de procedência - Insurgência da ré – Descabimento - Emergência da internação para procedimento cirúrgico denominado "retossigmoide-ctomia" devidamente comprovada, em decorrência do alto risco de evolução com obstrução intestinal - Afastamento do prazo de carência contratual e limitação do prazo de internação - Inteligência

Ementa:
APELAÇÃO - Plano de saúde - Obrigação de fazer c/c danos morais - Sentença de procedência - Insurgência da ré – Descabimento - Emergência da internação para procedimento cirúrgico denominado "retossigmoide-ctomia" devidamente comprovada, em decorrência do alto risco de evolução com obstrução intestinal - Afastamento do prazo de carência contratual e limitação do prazo de internação - Inteligência dos artigos 35-C e 12, V, "c", da Lei no 9.656/98 - Súmulas 302 e 597 do STJ aplicáveis ao caso - Cobertura devida - Dano moral 'in re ipsa' - Valor arbitrado (R$15.000,00) que se mostra adequado ao caso concreto e atende aos parâmetros deste Tribunal em casos semelhantes – Insurgência da autora, em que pugna pela majoração da indenização por danos morais, igualmente descabida, pela fundamentos expostos - RECURSOS DESPROVIDOS.